Tribunal: TJES
Processo: 5003835-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003835-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TINBOL TINTAS LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO REGULATÓRIO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tinbol Tintas Ltda. contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor da concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrida entre os dias 03 e 04 de novembro de 2021, sem notificação formal prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem notificação formal, configura falha na prestação do serviço;
(ii) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária agiu em desconformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que exige notificação prévia formal e comprovada, caracterizando falha na prestação do serviço.
4. Contudo, os documentos contábeis apresentados não comprovam de forma inequívoca a existência de prejuízo financeiro direto e específico causado pela interrupção, inviabilizando a indenização por lucros cessantes.
5. Não se constatou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, tampouco prova de repercussão negativa perante o mercado, inviabilizando o reconhecimento do dano moral.
6. Inexistentes os pressupostos do dever de indenizar, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A ausência de notificação formal em casos de interrupção programada de energia configura falha na prestação do serviço, mas não enseja reparação por danos materiais ou morais se não comprovado o prejuízo direto ou o abalo à honra objetiva da pessoa jurídica."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Civil, art. 402

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 360, § 1º e § 2º

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1689746/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 10/05/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
: 5003835-68.2022.8.08.0024

RECORRENTE
: Tinbol Tintas Ltda.

RECORRIDA
: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

RELATOR
: Des.
Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Tinbol Tintas Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., relativos à interrupção no fornecimento de energia elétrica em 03/11/2021, estendendo-se até a manhã de 04/11/2021.

A recorrente alega que a interrupção ocorreu sem aviso formal, comprometendo suas atividades comerciais, fato este incontroverso, haja vista o próprio juízo de origem ter reconhecido a ausência de notificação regular nos moldes da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, que dispõe, em seu art. 360, § 1º, I:

"§ 1º A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:
I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança..."

Não obstante, a notificação promovida pela concessionária consistiu unicamente em publicação em jornal de grande circulação ("A Tribuna"), o que, embora seja prática comum no setor, não se amolda aos ditames do art. 360, § 2º, do citado regulamento da ANEEL, o qual exige notificação escrita e com entrega comprovada, em situações como a dos autos.

Dito isso, é forçoso reconhecer que a concessionária agiu em desconformidade com o marco regulatório, caracterizando falha na prestação do serviço.

No entanto, em que pese o reconhecimento da ilicitude, passo à análise dos efeitos indenizatórios pleiteados.

DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES

A recorrente pleiteia o ressarcimento de R$ 5.875,15, a título de lucros cessantes, alegando perda de um dia útil de vendas, tendo como base a média dos três últimos meses de faturamento. Tal alegação vem acompanhada de documentos contábeis acostados no ID 11938349.

O art. 402 do Código Civil dispõe:

“
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os lucros cessantes devem ser demonstrados com base em elementos concretos e objetivos, não sendo admitida a presunção ou suposição. Nesse sentido:

“
A condenação ao pagamento de lucros cessantes exige a demonstração inequívoca do lucro líquido que razoavelmente se deixou de auferir, conforme previsto no art. 402 do Código Civil.” (STJ, REsp 1689746/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 10/05/2021)

In casu
, embora haja documentos de natureza contábil, não há prova cabal de que a suspensão no fornecimento de energia foi a única e exclusiva causa da alegada frustração de receitas no período. Os documentos demonstram médias aritméticas, mas não estabelecem com rigor técnico a exclusividade da interrupção como causa do prejuízo.

Em outras palavras, não se logrou comprovar, de modo direto, a correlação entre o evento danoso e a suposta frustração de faturamento. Assim, não se pode presumir o dano, ainda que fundamentado em médias, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

DANO MORAL

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, a jurisprudência majoritária é restritiva quanto à sua concessão a pessoas jurídicas. Conforme assentado pelo STF e STJ, o dano moral à pessoa jurídica deve se fundar em ofensa à sua honra objetiva, reputação ou imagem institucional, o que não se verifica no caso concreto.

A suspensão indevida, embora irregular, não ultrapassou o campo do mero dissabor, nem demonstrou que tenha comprometido de modo substancial a imagem da autora no mercado. Não há nos autos qualquer prova de reclamações de clientes, cancelamento de contratos ou impacto reputacional.

Recordo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva, ou seja, sua reputação perante terceiros, é atingida. Tal dano, no entanto, deve ser comprovado de forma concreta, o que não se verifica na hipótese dos autos.

CONCLUSÃO

Em suma, ainda que reconhecida a irregularidade formal na suspensão do fornecimento de energia, não restaram comprovados os danos materiais e morais invocados, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo por consequência a integralidade da sentença de improcedência.

Elevo a verba sucumbencial em 2%, considerando
o desprovimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.